Tribunal: TJDFT
Processo: 0767152-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e no mérito, o proveu parcialmente.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. Em suas razões recursais, o requerido, ora embargante, alegou omissão no r. acórdão alegando que o julgamento não considerou que os produtos indicados pela embargada não condizem com os itens listados na nota fiscal. Apontou também que houve omissão quando o r. acordão determinou que o embargante efetuasse a devolução dos débitos que foram declarados inexigíveis, visto que omitiu o fato de que o recorrente já tinha efetuado a remoção de todas as pendências da conta de usuário da embargada. Ao final, requereu a admissão do recurso e o seu acolhimento para reformar o acórdão que o condenou ao pagamento de danos materiais e ao eventual ressarcimento dos débitos que foram declarados inexigíveis.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 7 do acórdão embargado pontuou que houve o reconhecimento da falha na prestação dos serviços do embargante, e inverteu o ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6°, já que era dever de recorrente demonstrar que não transportou tais produtos ou que estes foram entregues. Quanto ao segundo ponto levantado, não há o que se falar em omissão, visto que o item 8 do referido acórdão esclareceu que só haveria a devolução de valores, caso a autora tenha efetivado o pagamento das faturas. Portanto, acaso o pagamento não tenha ocorrido, não haverá necessidade de ressarcimento.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.